Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701798-51.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIANS BARBOSA DE ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILLIANS BARBOSA DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, nos autos do Cumprimento de Sentença em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA, que indeferiu o levantamento da multa fixada por descumprimento de obrigação de fazer por ausência de sentença condenatória nesse sentido. O agravante se declara hipossuficiente na forma da lei. Todavia, é bombeiro militar e não traz justificativa que ampare o pedido. Assim, ao agravante para recolhimento das custas pertinentes no prazo de 5 (cinco) dias. Comprovado o depósito, e considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou tutela de urgência, prossiga-se na tramitação, intimando-se o agravado para oferecimento de contrarrazões. Int. Brasília/DF, 29 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito